Tribunal: TJDFT
Processo: 0728939-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0728939-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL EMBARGADO: CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID no 54224855) e por CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL (IDs no 54288984 e 55402775) contra o Acórdão no 1787184 (ID no 53835108), que conheceu, rejeitou a preliminar e, no mérito, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal para fixar a abrangência das parcelas devidas ao período de janeiro de 1996 a 28/04/1997. A agravada (CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL) apresentou contrarrazões aos embargos de declaração do agravado (DISTRITO FEDERAL), no ID no 54590164. Por outro lado, o ente público ainda não foi intimado para apresentar contrarrazões aos aclaratórios opostos pela agravada. Assim, em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para, caso queira, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração opostos por CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL, no prazo de até 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC. À Secretaria da 7a Turma Cível para alterar a identificação de CLAUDIA MARIA RIBEIRO VIDAL para “EMBARGANTE”, no Sistema PJe. Por fim, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador